Tribunal: TJSP
Processo: 1007599-18.2015.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de declaração – Vistoso propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de prequestionamento e integração da decisão – Embargos rejeitados.